Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-86.2021.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006419-86.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO - CPF: 041.786.001-33 (RECORRENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3045-24 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL AFASTADO – MERA COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sentença que ao analisar a prova dos autos refuta a alegação de caracterização do dano moral.

Inexistência de circunstâncias outras além da ocorrência das cobranças reconhecidas indevidas, fato que não fundamenta a caracterização do dano moral, traduzindo-se em intercorrência natural da vida em sociedade.

Ônus da prova que recaía sobre a parte recorrente e do qual não se desincumbiu a fim de comprovar a ocorrência de qualquer situação caracterizadora do abalo extrapatrimonial.

A prova constante dos autos foi integralmente apreciada por ocasião da prolação da sentença, resultando no édito de parcial procedência do pedido dirigido na inicial.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:
a) DECLARAR
de ofício a abusividade da cláusula que permite o desconto em conta salário de forma irrevogável e por prazo indeterminado;
b) CONDENAR
parte requerida à restituição do valor de R$614,74 (seiscentos e catorze reais e setenta e quatro centavos), em dobro, juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando que seja julgado improvido o recurso interposto e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto sustente a parte recorrente/autora circunstâncias que lhe importariam em abalo extrapatrimonial, tal não é a hipótese que se apresenta.

Importa verificar que a situação vertida nos autos anota que a parte recorrente/autora experimentava cobranças que se mostraram, pelo acervo probatório, indevidas.

Diante de tal fato foi declarada a abusividade da cláusula contratual que originava as cobranças, bem como foi a recorrida condenada a realizar a restituição de valores na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), sendo, todavia, afastada a pretensão à reparação decorrente do dano moral.

Com razão a análise lançada no ato sentencial.

Importa no caso presente reconhecer que houve incômodo à parte recorrente, o que não pode ser negado diante das circunstâncias retratadas no presente feito, entretanto, não há nos autos elementos de prova capazes de apontar a ocorrência do aventado dano moral.

O caso presente se revela capaz de gerar algum desconforto à parte, porém não se caracteriza, de modo exclusivo como caracterizador do dano moral.

É dizer, não se trata a hipótese descrita nos autos de dano
in re ipsa
, isto é, que decorre do próprio fato, tal como se apresenta em outras hipóteses.

Deveria a parte, no caso em exame fazer a prova do dano moral sofrido, o que não se verificou do acervo probatório dos autos.

Ainda que aplicável ao caso em tela as normas presentes no CDC, dentre as quais se destaca a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), tal não é por si só suficiente a afastar por completo o ônus da prova que recai sobre a parte recorrente/reclamante, conforme enumerado na norma processual (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, competia à parte recorrente/autora comprovar sua alegação, de que experimentou dano moral, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado.

Ocorre que a parte recorrente passou ao largo de trazer a referida prova, isto é, de que em razão das cobranças experimentou a inclusão de seus dados em cadastros de proteção ao crédito e, portanto, teve restrito o acesso ao crédito; que deixou de efetuar pagamentos, experimentando consequências da mora em razão das cobranças que experimentou ou ainda outras possíveis hipóteses que caracterizariam, efetivamente, a ocorrência do dano moral.

Entretanto, não aportou aos autos qualquer outra circunstância além das cobranças.

Nesse sentido:

EMENTA

ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA COM CONSUMO ACIMA DA MÉDIA MENSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO – MERA COBRANÇA DE FATURAS MERO ABORRECIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1043083-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
Julgado em 12/06/2023
, Publicado no DJE 17/06/2023)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) -
FATURAS GERADAS COM VALORES EXCESSIVOS -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

3. Com relação aos danos materiais, é devido o ressarcimento dos valores pagos pelo autor indevidamente.

4. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme artigo 368 do Código Civil.

5. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a
cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

6. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado
aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Sentença mantida.
(N.U 1028013-34.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 18/09/2023
, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ora, verificando que não houve a parte recorrente comprovado nos autos a ocorrência de situação outra que emprestasse fundamento à caracterização do fato como dano moral, não se há de trilhar caminho inverso àquele anotado no ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023